Tribunal: TJES
Processo: 5001217-54.2020.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001217-54.2020.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELIANE NADIA GASTALDI GUIDONI
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do relator.
VOTO VENCEDOR

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. FALHA DA AUTORA AO DIGITAR O CÓDIGO DE BARRAS QUE GEROU ATRASO NA BAIXA DA DÍVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Tese da Requerente/Recorrente
: Em sede de recurso inominado requer, inicialmente, a concessão da justiça gratuita. No mérito, a
lega a recorrente que está sendo cobrada por dívida já paga e que mesmo já enviando documentos
à
recorrida para confirmar a quitação, continua a ser cobrada pela dívida. Afirma que teve que entrar em contato com a requerida por várias vezes informando que a fatura j
á
havia sido quitada, mas que continuava a receber ligações diariamente de cobrança
de
dívida inexiste
nte
. Aduz que já enviou email, fez declaração de próprio punho, mas de nada adiantou. Afirma que houve falha na prestação de serviço da recorrida. Requer a reforma da r. sentença
a quo
no sentido de julgar procedente o
pedido de indenização por
dano moral..

2. Tese da Recorrida:

Em sede de contrarrazões alega a recorrida ser o débito devido, vez que decorre de inadimplência. Afirma que além de ter quitado a fatura de forma tardia, houve
equívoco
na digitação do código de barras por parte da recorrente, o que contribuiu para a falta de repasse a recorrida. Afirma
que
não há que se falar em dano moral, vez que a baixa do pagamento teve que acontecer manualmente, além do que o nome da autora sequer foi negativado. Requer a manutenção da r. sentença de primeiro grau.
3. Sentença: “
JULGO
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais apenas para:
DECLARAR
inexistente o débito decorrente da fatura no valor R$ 64,41 (sessenta e quatro reais e quarenta e um centavos), com vencimento 21/11/2019, pelo que determino a esta que se abstenha de promover a inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao crédito, ou, caso já tenha feito, que promova a sua baixa imediata, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), até o patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).”
4. Fundamentação:
Conheço do recurso apresentado pela recorrente,
eis que preenche seus req
uisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos,
apenas em seu efeito devolutivo. Concedo o benefício da assistência gratuita a recorrente, eis que aparenta ser pessoa hipossuficiente.
O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.
O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25). Entendo que não merece reforma a r. Sentença de primeiro grau que não reconheceu o dano moral à recorrente, pois em que pese a demonstração nos autos de que a cobrança era indevida, verifico que houve demora da parte recorrida em receber o pagamento em virtude de erro de digitação do código de barras,
situação provocada exclusivamente pela
autora. Ademais,
não há nos autos provas de que a recorrida tenha ameaçado a autora, ainda que por telefone ou por carta de ter o seu nome negativado em razão do débito indevido.

Reconheço o aborrecimento da recorrente com a situação, que realmente atrapalha a vida do consumidor, que tem de ficar ligando insistentemente para buscar a solução do seu problema, sem sucesso, mas não há como afastar que a questão se trata de mera cobrança, e, não demonstrada nos autos qualquer situação vexatória a que teria a recorrente sido submetida, não há como afastar a conclusão a que chegou o magistrado de piso de que a cobrança não extrapolou a esfera meramente patrimonial, impassível de gerar abalo psicológico na recorrente, e, consequentemente, de gerar dano moral indenizável.
Por fim, além deste juízo não comungar da teoria do desvio produtivo, não há como afastar dos autos que grande parcela dos problemas relatados pela autora decorreu de um fato no qual dera causa, tal seja, não observara a digitação correta do número do boleto – código de barras – para a correta quitação do débito, o que, obviamente, a fez perder tempo para solucionar o referido erro.

Dispositivo:

CONHEÇO
do recurso interposto
e NEGO-LHE
provimento, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau. Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, que fixo em 20% sobre o valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa, por estar a recorrente amparada pelo benefício da assistência gratuita. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.